Tribunal: TJES
Processo: 5006040-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006040-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGO BATISTA PEREIRA
AGRAVADO: DEBORA KOCH
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006040-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RODRIGO BATISTA PEREIRA

AGRAVADA: DEBORA KOCH

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RODRIGO BATISTA PEREIRA
contra a r. decisão com cópia no evento 1797086, que, nos autos da ação de partilha de bens posterior ao divórcio ajuizada por
DEBORA KOCH
, indeferiu o pedido liminar formulado na contestação de autorização judicial para alienar bem imóvel sem anuência da autora, mediante apresentação de outro imóvel como caução.

Em suas razões descritas no evento 1797082, argumenta, em síntese, o recorrente que (i) o apartamento nº 401, do Ed Junieh, localizado em Vila Velha, que a agravada pretende partilhar é fruto de uma retirada da sociedade comercial, consistente de uma loja de veículos, R & G VEÍCULOS (VIPCAR), a qual era sócio, tendo integralizado todo o capital ao longo dos anos de 2013 e 2014, conforme comprova o contrato social, alteração contratual devidamente registrado e farta prova documental acostada; (ii) nesse período investiu o capital nominal de R$ 534.060,00 (quinhentos e trinta e quatro mil e sessenta reais), em veículos, ficando com a participação de 75% (setenta por cento) do capital em carros; (iii) em dezembro de 2014, a sociedade foi desfeita, iniciando o processo de retirada de seu capital investido, tendo recebido o apartamento objeto da demanda originária, e mais alguns carros, totalizando R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), sendo que o apartamento lhe foi passado pelo valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); (iv) a cessão de direitos hereditários, apenas lhe foi passada em junho de 2016, porque, Geminiano teria que pagar o quinhão de seus dois irmãos, Rafael Curtinhas Gomes e Gilberto Curtinhas Gomes; e (v) ofereceu como caução o apartamento que possui em Jardim Camburi, Vitória, avaliado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Pautado em tais premissas e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja “
determinado ao juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, para, após restringir o imóvel dado em caução, seja oficiado o Registro de Imóvel de Vila Velha, autorizando a venda mediante apenas a outorga do Agravante, do imóvel residencial, situado na Rua Jofredo Novaes, 101, unidade 401, Edifício Junieh, Praia da Costa, nesta cidade, devidamente registrado naquela serventia, sob matrículas de nºs 105.552 e 105.551 do Livro nº 2
”. No mérito, requer a reforma da decisão com o consequente deferimento da medida liminar pretendida na origem.

Na decisão constante no evento 408608, o e. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso
in
deferi
u
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

No evento 2326343, o agravante formulou pedido de reconsideração que restou indeferido em decisão retro.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de agosto de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, no sentido de
conhecer
do recurso a este
negar provimento
, mantendo íntegra a decisão pela qual o douto Juízo da causa, à míngua do prenúncio do bom direito, indeferiu o pedido liminar.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006040-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RODRIGO BATISTA PEREIRA

AGRAVADA: DEBORA KOCH

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RODRIGO BATISTA PEREIRA
contra a r. decisão com cópia no evento 1797086, que, nos autos da ação de partilha de bens posterior ao divórcio ajuizada por
DEBORA KOCH
, indeferiu o pedido liminar formulado na contestação de autorização judicial para alienar bem imóvel sem anuência da autora, mediante apresentação de outro imóvel como caução.

Em suas razões descritas no evento 1797082, argumenta, em síntese, o recorrente que (i) o apartamento nº 401, do Ed Junieh, localizado em Vila Velha, que a agravada pretende partilhar é fruto de uma retirada da sociedade comercial, consistente de uma loja de veículos, R & G VEÍCULOS (VIPCAR), a qual era sócio, tendo integralizado todo o capital ao longo dos anos de 2013 e 2014, conforme comprova o contrato social, alteração contratual devidamente registrado e farta prova documental acostada; (ii) nesse período investiu o capital nominal de R$ 534.060,00 (quinhentos e trinta e quatro mil e sessenta reais), em veículos, ficando com a participação de 75% (setenta por cento) do capital em carros; (iii) em dezembro de 2014, a sociedade foi desfeita, iniciando o processo de retirada de seu capital investido, tendo recebido o apartamento objeto da demanda originária, e mais alguns carros, totalizando R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), sendo que o apartamento lhe foi passado pelo valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); (iv) a cessão de direitos hereditários, apenas lhe foi passada em junho de 2016, porque, Geminiano teria que pagar o quinhão de seus dois irmãos, Rafael Curtinhas Gomes e Gilberto Curtinhas Gomes; e (v) ofereceu como caução o apartamento que possui em Jardim Camburi, Vitória, avaliado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Pautado em tais premissas e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja “
determinado ao juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, para, após restringir o imóvel dado em caução, seja oficiado o Registro de Imóvel de Vila Velha, autorizando a venda mediante apenas a outorga do Agravante, do imóvel residencial, situado na Rua Jofredo Novaes, 101, unidade 401, Edifício Junieh, Praia da Costa, nesta cidade, devidamente registrado naquela serventia, sob matrículas de nºs 105.552 e 105.551 do Livro nº 2
”. No mérito, requer a reforma da decisão com o consequente deferimento da medida liminar pretendida na origem.

Na decisão constante no evento 408608, o e. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso
in
deferi
u
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

No evento 2326343, o agravante formulou pedido de reconsideração que restou indeferido em decisão retro.

A requerente, ora agravada,
DEBORA KOCH
, ajuizou, na origem, ação de partilha de bens posterior ao divórcio em face de
RODRIGO BATISTA PEREIRA
, aduzindo, em suma, que as partes contraíram matrimônio em 30/01/2015, sob o regime patrimonial da comunhão parcial de bens, e se divorciaram em 16/08/2018.

No entanto, alega que não foi partilhado o apartamento nº 401, do Edifício Junieh e sua vaga de garagem, estes avaliados atualmente em R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais).

Diante basicamente de tais fatos, requereu a partilha do referido imóvel 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Devidamente citado, o requerido, ora agravante, apresentou contestação com pedido de tutela de urgência, sustentando basicamente as mesmas teses reprisadas no presente instrumento.

Na sequência, foi proferida a decisão que inferiu o pedido de tutela de urgência com base na seguinte fundamentação:

“Inicialmente, não vislumbro a probabilidade do direito. Isto porque, a despeito das afirmações do réu, a autora consta no Registro Geral de Imóveis como coproprietária, tendo em vista a menção expressa de comunhão parcial de bens, fls. 139-40v. Destaca-se que há presunção de veracidade nos documentos produzidos em Cartório, razão pela qual não é possível a desconsideração dessas informações sem robusta comprovação em contrário.

Ademais, no Contrato Social da R&G Comércio de Veículos Ltda (fls. 82-99) consta como integralizado o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) pelo requerido, valor demasiadamente inferior ao do apartamento, avaliado em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil) pelo réu. Assim, não restou comprovado que todo o valor foi decorrente da dissolução da companhia, quanto mais porque as circunstâncias da constituição da empresa e de sua dissolução são nebulosas, de sorte que, a esta altura, acolher a tese do requerido equivaleria, na prática, a chancelar possível ilegalidade, na medida em que a própria contestação deixa evidenciar a grande disparidade entre o suposto investimento por ele (réu) realizado e a respectiva documentação social, a sugerir sérios indícios de ocultação de patrimônio/sonegação fiscal/crimes fiscais. Conforme a defesa, grandes teriam sido os aportes do requerido, mas, se a eles comparado, ínfimo o capital social da empresa, o que, como já dito, pode ter implicações que desbordem, inclusive, o presente procedimento cível, de sorte que penso ser desarrazoada e imprudente a concessão da providência almejada pelo réu.”

E foi justamente em face desta decisão que foi interposto o presente recurso, que passo a analisar.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Ao analisar detidamente as razões recurais, ao menos nessa etapa preambular do processo originário, não vislumbro a probabilidade do direito alegado.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte autora, é necessário que esteja presente nos autos um substrato probatório mínimo, capaz de demonstrar a veracidade das suas alegações. Também, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é condição
sine qua non
.

Em outras palavras, sob a ótica do Código de Processo Civil de 2015, tanto a tutela cautelar como a tutela antecipada serão concedidas quando os elementos trazidos aos autos pela parte convencerem o Juiz da
“probabilidade do direito”
, devendo ainda estar presente o
“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC, art. 300).

Dissertando sobre os requisitos legais para a concessão da tutela jurisdicional provisória de urgência que, baseada em cognição sumária, visa amenizar os males do tempo e, assim, garantir a efetividade da tutela definitiva, ensina o doutrinado Fredie Didier Jr.:

“
A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido
fumus boni iuris
(ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
'
elementos que evidenciem
'
a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante
. (...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (
periculum in mora
) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito
.” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula S. e OLIVEIRA, Rafael A. de. "Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2" - 11ª ed. Salvador. Editora JusPodivm, 2016, p. 608/610)

Nesse mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves assevera:

“
A tutela antecipada satisfaz, faticamente, o direito, e, ao fazê-lo, garante que o futuro resultado do processo seja útil à parte vencedora. Numa tutela antecipada de liberação imediata de medicamento, a satisfação fática gerada pela imediata entrega do medicamento ao autor serve para garantir que ao final da demanda a decisão de procedência seja útil. De que valeria a concessão do remédio somente em sede de tutela definitiva se o lapso temporal para tanto é suficiente para deteriorar de tal forma a saúde do autor a ponto de tornar a entrega do medicamento inútil
”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. "Novo Código de Processo Civil Comentado" - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 462)

Pelo que se denota,
o
autor
pretende
a

autorização judicial para realizar a venda de um imóvel adquirido durante a constância do casamento,
sob o regime patrimonial da comunhão parcial de bens, alegando que o bem foi adquirido com o capital recebido quando da sua retirada da sociedade comercial, consistente de uma loja de veículos, R & G VEÍCULOS (VIPCAR), ocorrida em momento anterior ao casamento, mas que restou efetivada somente durante o matrimônio.

Analisando detidamente os autos, assim como asseverado no pronunciamento vergastado, não vislumbro, em cognição superficial apropriada a etapa preambular do processo de origem, razões para o deferimento da antecipação de tutela pretendida, pois reputo necessária a realização de uma maior dilação probatória.

Isto porque, apesar de o agravante alegar que realizou considerável aporte financeiro na empresa, vários depósitos foram realizados em nome da sócia Rhayanny Toledo Resende, que conforme alegado era a namorada do Sr. Geminiano Curtinhas Gomes, que foi quem transferiu o imóvel para o recorrente ainda durante a constância do casamento, de modo que referida movimentação financeira deve ser melhor elucidada.

Sob esse enfoque, coaduno com o entendimento da julgadora singular no sentido de que a documentação acostada aos autos apresenta sérios indícios de ocultação de patrimônio e sonegação, levando-se em consideração especialmente que eventual pagamento pela retirada da sociedade
(cessão de direitos)
foi realizada por uma pesso
a que sequer constava como sócio da empresa. Essa informação é aduzid
a
na própria peça recursal:

“O Agravante em parceria com o Sr. Geminiano Curtinhas Gomes, era investidor na compra e venda de veículos, quando em novembro de 2013, resolveram efetivar o negócio, constituindo a empresa R e G veículos, (VIPCAR VEICULOS) ou seja, Rodrigo e Geminiano, as iniciais, embora a sócia no papel, era Rhayanny Toledo Resende, namorada de Geminiano.” (pg. 03, do ID nº 1797082)

Nesse passo, calha acentuar,
ademais,
que não há nenhum documento formal da empresa, como um balanço financeiro da empresa, apto a evidenciar, nesta etapa preambular do processo de origem, que o apartamento de recebeu se originou dos depósitos colacionados aos autos.

O
recorrente afirma,
outrossim,
que a magistrad
a
a quo
se equivocou ao afirmar que a agravada é coproprietária do imóvel,
no entanto, entendo que
até que se
apresente prova robusta
em sentido
contrário,
a recorrida
possui direito sobre o bem
diante
do regime de bens adotado pelo ex-casal, já que o
imóvel
foi registrado na constância no casamento
(artigo 1.658, do Código Civil)
1
.

Por fim,
ao contrário do que sustentado pelo agravante, é cediço que a mera apresentação de caução não obriga o julgador a deferir o pedido liminar, pois, nos termos do artigo 300, do CPC, desde que evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, o juiz pode exigir caução.

E, conforme fundamentação supramencionada, não restou demonstrada a fumaça do bom direito.

Assim, penso que a magistrada singular agiu com acerto e cautela ao indeferir a tutela de urgência sendo, dessa forma, até prudente que se aguarde a inscrição processual.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

1
Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006040-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RODRIGO BATISTA PEREIRA

AGRAVADA: DEBORA KOCH

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO
–
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL
– AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRI
O

APTO AO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
–
NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
R
ECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
Sob a ótica do Código de Processo Civil de 2015, a tutela antecipada será concedida quando os elementos trazidos aos autos pela parte convencerem o Juiz da
“probabilidade do direito”
, devendo ainda estar presente o
“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC, art. 300).

2.
Caso concreto em apesar de o recorrente alegar que realizou considerável aporte financeiro na empresa, vários depósitos foram realizados em nome de uma sócia, que conforme alegado era a namorada de um terceiro, que foi quem transferiu o imóvel para o recorrente ainda durante a constância do casamento, de modo que referida movimentação financeira deve ser melhor elucidada
.

3. Ausentes, até o momento, as razões para o deferimento da antecipação de tutela pretendida, pois mostra-se necessária a realização de uma maior dilação probatória.

4
. Recurso desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.